Tribunal: TJSP
Processo: 2007031-42.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Morais Pucci
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-06
Data de publicação: 2020-06-06

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de despesas condominiais em fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a expedição da carta de arrematação porque pende de julgamento apelação contra sentença que rejeitou os embargos opostos a esse ato. Insurgência.

Os embargos à arrematação não existem no CPC/2015. A impugnação à arrematação pode ser feita por mera petição. A decisão que

Ementa:
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de despesas condominiais em fase de cumprimento de sentença. Decisão que indeferiu a expedição da carta de arrematação porque pende de julgamento apelação contra sentença que rejeitou os embargos opostos a esse ato. Insurgência.

Os embargos à arrematação não existem no CPC/2015. A impugnação à arrematação pode ser feita por mera petição. A decisão que julga tal impugnação tem natureza de interlocutória. O recurso cabível contra tal decisão é o agravo. Assim, a apelação interposta pela executada não seria conhecida. Todavia, como o magistrado recebeu a impugnação como embargos e proferiu sentença, causou dúvida sobre a natureza desse ato decisório, sentença ou decisão interlocuória, o que permite o conhecimento da apelação como agravo de instrumento pelo princípio da fungibilidade recursal e da boa-fé da executada recorrente.

A expedição da carta, conforme interpretação do art. 903, § 3o, do CPC2015, fica condicionada apenas à ausência de alegação de nulidades pela executada e, alegadas, até que seja solucionada tal questão pelo magistrado ou concedido efeito suspensivo em agravo interposto contra a decisão que afastar tais alegações. Como, no presente caso, poderá ser conhecida a apelação interposta pela executada como agravo, com concessão de efeito suspensivo, a expedição da carta deve ser suspensa.

Agravo não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000406018
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2007031-42.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante TIAGO ALVES
COELHO, são agravados CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITATIAIA e RODRIGUES &
RODRIGUES CIA LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente sem voto), FLAVIO ABRAMOVICI E GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de junho de 2020.
MORAIS PUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007031-42.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Agravo de Instrumento no 2007031-42.2020.8.26.0000
Agravante: Tiago Alves Coelho
Agravados: Condomínio Edifício Itatiaia e Rodrigues & Rodrigues Cia. Ltda.
Comarca de Santos SP
Juiz: Dr. Joel Birello Mandelli
Voto no 22634
Agravo de Instrumento. Ação de cobrança de despesas
condominiais em fase de cumprimento de sentença. Decisão que
indeferiu a expedição da carta de arrematação porque pende de
julgamento apelação contra sentença que rejeitou os embargos
opostos a esse ato. Insurgência.
Os embargos à arrematação não existem no CPC/2015. A
impugnação à arrematação pode ser feita por mera petição. A
decisão que julga tal impugnação tem natureza de interlocutória. O
recurso cabível contra tal decisão é o agravo. Assim, a apelação
interposta pela executada não seria conhecida. Todavia, como o
magistrado recebeu a impugnação como embargos e proferiu
sentença, causou dúvida sobre a natureza desse ato decisório,
sentença ou decisão interlocuória, o que permite o conhecimento
da apelação como agravo de instrumento pelo princípio da
fungibilidade recursal e da boa-fé da executada recorrente.
A expedição da carta, conforme interpretação do art. 903, § 3o, do
CPC2015, fica condicionada apenas à ausência de alegação de
nulidades pela executada e, alegadas, até que seja solucionada tal
questão pelo magistrado ou concedido efeito suspensivo em
agravo interposto contra a decisão que afastar tais alegações.
Como, no presente caso, poderá ser conhecida a apelação
interposta pela executada como agravo, com concessão de efeito
suspensivo, a expedição da carta deve ser suspensa.
Agravo não provido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007031-42.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Versam os autos sobre agravo de instrumento interposto
contra a r. decisão proferida nos autos da ação de cobrança de despesas
condominiais movida por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITATIAIA, em relação a
RODRIGUES & RODRIGUES CIA. LTDA., em fase de cumprimento de
sentença, que indeferiu requerimento de expedição de carta de
arrematação.
Inconformado, o arrematante requereu a concessão de efeito
ativo ao recurso para que seja expedida a carta e, no mérito, a confirmação
dessa decisão.
O agravo é tempestivo e preparado (f. 8/9).
É o relatório.
No presente caso, a executada apresentou embargos à
arrematação de imóvel alegando que o preço da alienação não
correspondeu ao preço real do bem.
Os embargos foram rejeitados e contra a sentença foi
interposta apelação.
O arrematante requereu a expedição da carta de
arrematação e o magistrado indeferiu tal requerimento determinando que se
aguardasse o trânsito em julgado.
O recurso prospera.
O CPC/73 previa, para alegação da invalidade da
arrematação, os embargos à arrematação.
No novo CPC, de 2015, esses embargos foram extintos.
A alegação de invalidade pode, pois, ser feita por simples
petição nos autos da execução.
O art. 903 do CPC/2015 predica que “Qualquer que seja a
modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a
arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável, ainda que venham a ser
julgados procedentes os embargos do executado ou a ação autônoma de que trata o § 4o
deste artigo, assegurada a possibilidade de reparação pelos prejuízos sofridos.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007031-42.2020.8.26.0000 -Voto no
4
O parágrafo 1o, inc. I, desse artigo permite a invalidação da
arrematação quando realizada por preço vil.
Conforme o parágrafo 3o, passado o prazo previsto no
parágrafo 2o “sem que tenha havido alegação de qualquer das situações previstas no § 1o,
será expedida a carta de arrematação e, conforme o caso, a ordem de entrega ou mandado
de imissão na posse.”
Conclui-se, assim, que a expedição da carta fica
condicionada à ausência de alegação das situações referidas no parágrafo
1o.
Assim, não alegados os vícios ou afastadas tais alegações a
carta será expedida.
O problema do presente caso surgiu porque foi interposto
recurso contra a decisão que rejeitou a alegação de invalidade e o
magistrado decidiu aguardar o trânsito em julgado dessa decisão para
determinar ou não a expedição da carta.
Essa alegação foi veiculada pela executada em petição
recebida como embargos à arrematação.
A decisão que a rejeitou foi nomeada, pelo magistrado, como
sentença.
O recurso interposto foi de apelação.
De início, cumpre observar que a decisão que rejeitou a
alegação da parte executada é interlocutória.
Por isso, deveria ter sido atacada por agravo, o que indicaria,
prima facie, que a apelação por ela interposta poderia não ser conhecida
por este E. Tribunal.
Todavia, deve ser observada, neste caso, a dúvida que o
recebimento da impugnação como embargos e a prolação de sentença
geraram na executada, o que permite, pelo princípio da fungibilidade
recursal, o conhecimento de sua apelação como agravo de instrumento com
possível concessão de efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2007031-42.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Há, pois, óbice à expedição da carta de arrematação.
Isso porque, nesse caso, a decisão de reconhecimento de
ausência do vício, atacada no recurso, ante a concessão do efeito
suspensivo não produziria efeito até solução definitiva.
E, na pendência de solução, a carta, conforme a
interpretação acima referida do parágrafo § 3o do art. 904, não pode ser
expedida.
Nego, pois, provimento ao recurso.
Morais Pucci
Relator